Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-94.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000293-94.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTA MARTINS DE JESUS - CPF: 386.956.421-00 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de ausência de contratação e de descontos indevidos justifica a ação objetivando indenização por danos morais e materiais, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorrendo descontos indevidos em benefício previdenciário, resta comprovada a falha na prestação do serviço, ainda mais quando há reclamação administrativa frustrada, enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, ultrapassando o mero aborrecimento da vida civil.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. Não havendo a juntada dos extratos comprovando todos os descontos indevidos alegados na inicial, deve ser reduzido o valor fixado na sentença a título de dano material.

O valor da indenização por dano moral deve fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução em dobro a título de dano material e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude dos descontos indevidos por seguro não contratado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para
:

A) CONDENAR a Requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A
a devolução em dobro a reclamante da importância de R$ 590,80 (quinhentos e noventa reais e oitenta centavos), a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do desconto de cada parcela (54 STJ);

B) CONDENAR, a Requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A
a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Requerente AUGUSTA MARTINS DE JESUS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a promovente não juntou nos autos comprovante de débito em sua conta, bem como que o início de vigência da apólice que se deu em 20/04/2018 e o cancelamento em 23/02/2019, havendo apenas a cobrança de 10 débitos, o que resulta em um total de R$ 211,00, sendo o valor em dobro R$ 422,00 em caso de condenação, e não o valor determinado na sentença.

Argumentou que a contratação do seguro de vida foi realizada a pedido da segurada e com sua ciência, o que desconfigura a repetição de indébito, descaracterizando a irregularidade na contratação. Além disso, sustentou que o caso dos autos se trata apenas de prejuízo material, não havendo que se falar em indenização por danos morais, sendo a condenação fixada na sentença absurda, desproporcional e indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a parte promovente a ausência de interesse de agir em virtude da parte promovente jamais ter requerido o cancelamento do seguro junto à Seguradora.

Razão não assiste à parte promovente, uma vez que o simples fato da promovente alegar que não contratou o seguro e que os descontos são indevidos, justifica a ação objetivando danos morais e materiais, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a sentença determinou a restituição dos valores descontados na conta da promovente e o pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação do seguro de vida descontado na conta corrente da promovente.

A promovente é idosa e aposentada, sobrevivendo do recebimento de benefício previdenciário, e afirma nunca ter realizado a contratação do referido seguro de vida. Afirma, ainda, que tentou resolver o problema administrativamente, posto que entrou em contato com a promovida por meio do terminal 08006385433, porém, não obteve sucesso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que, de fato, não houve a comprovação da relação jurídica, na medida em que não houve a juntada do alegado contrato de seguro que legitimaria os descontos em conta corrente, inexistindo prova da contratação.

Inexistindo prova da relação jurídica, os descontos são indevidos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não houve a juntada do contrato supostamente celebrado.

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado material e moralmente pelos danos causados. Por se tratar de cobrança indevida, não contratada, de rigor o reconhecimento de que os valores devem ser restituídos em dobro.

Todavia, entendo que a restituição deve ser limitada ao valor comprovado nos autos. A parte promovente, apesar de alegar ser necessária a restituição em dobro no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reis), não trouxe apenas alguns extratos, não comprovando a realização de todos os descontos. É dever da parte comprovar a origem do valor que pretende, o que não fez em sua totalidade.

O dano material é aquele essencialmente comprovado nos autos não havendo como fixar indenização em relação a valor não comprovado.

Por esse motivo, entendo que deve ser acolhida a alegação feita em recurso pela promovida acerca da cobrança de 10 (dez) débitos no valor de R$ 21,10 (vinte e um reais e dez centavos), o que resulta em um total de R$ 211,00, devendo a restituição ser no valor, já dobrado, de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais).

Quanto ao dano moral, entendo que que restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de contratação bem como da comprovação de realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização a título de dano material para o valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), já dobrado, bem como reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021